Tribunal: TJPA
Processo: 0803042-23.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803042-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: MANOEL DE JESUS MONTEIRO, NAZARE DA LUZ MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da ausência de demonstrativo de projeto atualizado pelo executado, conforme exigido pelo artigo 525, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos do juízo que alegou excesso a execução, sem juntar qualquer demonstrativo do valor que entende devido, está correta ou não.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento deve se limitar à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida quanto à tutela de urgência, sem adentrar no mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância. A concessão de tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

4.

No caso concreto, o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito nem a existência de perigo de dano iminente, limitando-se a observações genéricas sem qualquer embasamento.

5.

Além disso, eventual revisão dos cálculos em sede de cumprimento de sentença exige a observância do artigo 525, § 4º, do CPC, que exige ao executado o dever de apresentar planilha detalhada com o valor que entende correto. A ausência desse demonstrativo impede a análise da alegação de excesso de execução e enseja a exclusão liminar da impugnação, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Pátrios.

6.

Por fim, em se tratando de juros e correção monetária, o juízo pode adequar o cálculo a qualquer momento, por ser matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução deve ser rejeitada liminarmente quando não fornecido de demonstrativo de cálculo atualizado, nos termos do artigo 525, § 4º, do CPC, sendo ônus do executado indicar o valor que entende devido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MUNICIPIO DE CASTANHAL contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0002045-29.2004.8.14.0015, indeferiu o pedido impugnação de cálculos.

Em síntese, a decisão agravada rejeitou a impugnação aos cálculos do contador do juízo, uma vez que o executado, ora agravante, afirma o excesso de execução, mas não traz aos autos a planilha de débito com o valor que entende ser correto, nos seguintes termos:

“DECIDO.

A parte afirma excesso de execução sem apontar o valor que entende correto o que por si só é causa de rejeição.

A modificação da coisa julgada já foi rechaçada pelo tribunal no exame do agravo de instrumento 0805852-39.2022.8.14.0000 defendendo a preservação da coisa julgada e segurança jurídica.

Infundada a alegação de isenção de honorários advocatícios sendo tal afirmação dissociada do título executivo.

Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Homologo os cálculos do contador no valor de R$ 874.451,64 (oitocentos e setenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos) atualizado até fevereiro de 2023.

A Fazenda Pública deverá atualizar os valores até efetivo pagamento, tendo como data-base 07/02/2023, data dos cálculos apresentados e homologados.

Condeno ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 8% sobre o valor da execução conforme artigo 85, §3, II do CPC.

Com o trânsito em julgado, expeça-se precatório.”

Irresignado, o agravante insiste em alegar que os cálculos apresentados contra a Fazenda Pública estão errados na data e percentual, razão pela qual não deveriam ser indeferidos. E requer o deferimento do pedido de efeito suspensivo.

Em Decisão Monocrática (ID. 18524496), esta d. Relatoria indeferiu a concessão do efeito suspensivo.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público se absteve de apresentar parecer.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Ora, sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

CPC, Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade de direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Como se sabe, para a concessão do pedido de tutela de urgência são necessários a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima. Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo.

Demais questões que dizem respeito ao próprio mérito da causa não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, isso porque este Egrégio Tribunal, só detém de competência para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, verifica-se que o Executado, ora Agravante, ao impugnar os cálculos do juízo, arguindo o excesso de execução, em momento algum, junta aos autos o demonstrativo do débito contendo o valor que entende ser devido.

Como se sabe, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença o artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil, é cristalino ao afirmar que quando suscitado excesso de execução, incumbe ao executado apresentar de imediato planilha do débito que entende devido, em companhia da sua petição de defesa, bem como, em caso de não apresentação, a impugnação é liminarmente rejeitada, conforme §5º deste art. In verbis:

Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar:

I
- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II
- ilegitimidade de parte;

III
- inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV
- penhora incorreta ou avaliação errônea;

V
- excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI
- incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII
- qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

§ 2º
A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 .

§ 3º
Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229.

§ 4º
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º
Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

Uma vez não suprido o ônus processual de apresentar seus cálculos na forma e tempo adequados, resta configurada a preclusão ao exercício do direito.

Denota-se que, na espécie, a matéria debatida nos autos encontra- se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo (REsp nº 1387248/SC - Tema 673). Para melhor clarificação, colaciona-se a questão submetida a julgamento e a tese firmada, respectivamente:

"
Questão submetida a julgamento: necessidade de indicação expressa do valor entendido como correto, no caso de impugnação fundada na tese de excesso de execução.

Tese Firmada: Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial."

Corroborando te E. Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a não apresentação de planilha de cálculos na impugnação ao cumprimento de sentença quando se alegado excesso de execução é caso de rejeição liminar da impugnação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO SOMENTE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade manejados pela Agravante. 2. O magistrado de origem agiu com acerto ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade, pois o que se constata é que o Agravante apresentou impugnação aduzindo excesso de execução, em decorrência da suposta incidência irregular de juros, contudo, deixou de observar a regra contida no art. 535, § 2º do CPC/15, uma vez que não foram apresentados os cálculos que demonstrem o alegado excesso de execução. 3. Somente após escoado o prazo para apresentação dos cálculos sobre o alegado excesso de execução, o Recorrente apresentou exceção de pré-executividade arguindo idêntica matéria, desta vez colacionando o memorial de cálculo do valor que entende devido, contudo, já havia se consumado a preclusão para a prática do ato. 4. Não tendo sido observado o requisito previsto na legislação processual, não há razões para a modificação da decisão que rejeita a impugnação e a exceção de pré-executividade, ante a não apresentação no momento oportuno dos cálculos que evidenciem o excesso aduzido pelo executado. 5. Recurso conhecido e desprovido. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08158751020238140000 20427329, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Por fim, destaca-se que em se tratando de juros e correção monetária, o juízo pode adequar o cálculo a qualquer momento, por ser matéria de ordem pública.

Tema 235 STJ: A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão
ex officio
, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento
extra
ou
ultra petita
, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial.

Assim sendo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025